Tribunal: TJSP
Processo: 1013780-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falta de impugnação específica – Razões dissociadas – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento – Decisão mantida – Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade – Inobservância ao art. 1.010, inc.

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falta de impugnação específica – Razões dissociadas – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento – Decisão mantida – Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade – Inobservância ao art. 1.010, inc. II, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013780-40.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSE WILSON ALVES BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-40.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSE WILSON ALVES BERNARDES
VOTO no 139.362
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Falta de
impugnação específica Razões dissociadas Ofensa ao princípio
da dialeticidade Não conhecimento Decisão mantida Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade
Inobservância ao art. 1.010, inc. II, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que anulou em parte
decisão anterior e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de
Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente ter procedido à juntada do extrato que foi
fornecido pelo executado após solicitação extrajudicial; ser possível a instrução da inicial
com extrato do mês de março; e ser cabível a inversão do ônus da prova para juntada de
eventual extrato necessário pelo executado.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as suas
razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A sentença atacada anulou em parte a decisão que analisou a impugnação
apenas no que tange aos juros de mora.
Sobreveio, então, o presente recurso, cujas razões recursais que objetivam a
reforma da decisão recorrida, são genéricas e carecedoras de específica impugnação, eis
que apresentam argumentos referentes à possibilidade de se aceitar o ajuizamento da ação
apenas com os extratos do mês de março do ano de 1989.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-40.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/4
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe de parte das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, ou seja, não diz nada a respeito de ter sido a conta-poupança questionada aberta
anteriormente ao período do Plano Econômico em questão, em afronta, via de
consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC
0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge de
forma genérica - Razões recursais dissociadas do fundamento da r.
sentença - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do artigo
514 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do
recurso. Apelação não conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220,
rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-40.2014.8.26.0053 - São Paulo 4/4
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação, sobretudo
para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com
as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o recurso de
regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.010, II do Código
de Processo Civil.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator